Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. VENDA DE IMÓVEL RURAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR COM QUITAÇÃO AMPLA, GERAL E IRRESTRITA. PARTICIPAÇÃO DA COMPRADORA COMO INTERVENIENTE. RENÚNCIA EXPRESSA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valores alegadamente devidos em razão da alienação de imóvel rural, reconhecendo a eficácia de acordo judicial celebrado entre as partes com quitação ampla.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em:
(i) Preliminar de deserção por ausência de preparo; (ii) Impugnação/Concessão de gratuidade de justiça; (iii) Alcance das cláusulas de quitação e renúncia do acordo judicial e possibilidade de rediscutir valores da venda; (iv) Litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de deserção rejeitada: pedido de gratuidade recursal formulado por um apelante e gratuidade já deferida ao outro tornam incompatível a exigência de preparo no ato.
4. A impugnação à benesse da gratuidade de justiça anteriormente concedida rejeitada por ausência de prova de alteração da capacidade econômica; deferido o benefício ao recorrente que comprovou renda dentro de parâmetros objetivos de hipossuficiência.
5. As cláusulas contratuais de quitação ampla, geral e irrestrita, aliadas à renúncia expressa a “todos os direitos, valores, acertos e prestações de contas” relativos ao imóvel, abrangendo passado/presente/futuro e sem qualquer ressalva, inviabilizam a pretensão posterior de cobrança sobre o produto da alienação.
6. A presença da adquirente como interveniente na transação evidencia que as partes compuseram de forma global as controvérsias patrimoniais relacionadas ao bem, afastando a tese de exclusão dos valores de venda do alcance do ajuste.
7. A boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium impedem que, após outorgada quitação irrevogável, a parte retome a discussão de créditos que deliberadamente renunciou.
8. Litigância de má-fé: mera interposição de recurso e divergência interpretativa não caracterizam dolo processual ou temeridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de deserção rejeitada. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Pedido de gratuidade de justiça deferido. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido.
Tese de julgamento: “1. Cláusulas de quitação ampla e renúncia constantes de acordo judicial — celebrado após a alienação e com intervenção do adquirente — impedem a rediscussão de valores relacionados ao imóvel e ao produto da venda. 2. A boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium obstam pretensão posterior incompatível com a transação homologada. 3. A gratuidade de justiça pode ser mantida ou concedida quando demonstrada a hipossuficiência; deserção afastada nessa hipótese. 4. Litigância de má-fé não se presume e exige demonstração de conduta dolosa, não configurada.”